Tribunal: TJDFT
Processo: 0732141-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732141-61.2020.8.07.0001 APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: HERMES OLIVEIRA DE SOUSA DESPACHO Ao autor, em cinco dias, sobre a petição e documentos acostados pelo Banco-réu (ids. 42533061 e seguintes). Brasília - DF, 10 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora